Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-71.2021.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de contratos de empréstimos pessoais não consignados – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação da autora provido, julgando a ação integralmente procedente, condenando a ré ao pagamento de honorários de sucumbência de R$1.5000,00, em razão do reduzido valor do proveito econômico (art. 85, §8o, do CPC) – Pretensão à aplicação da regra do

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de contratos de empréstimos pessoais não consignados – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação da autora provido, julgando a ação integralmente procedente, condenando a ré ao pagamento de honorários de sucumbência de R$1.5000,00, em razão do reduzido valor do proveito econômico (art. 85, §8o, do CPC) – Pretensão à aplicação da regra do art. 85-A, do CPC – Descabimento – Valor que se revelaria excessivo diante das circunstâncias do caso concreto – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Embargos de declaração rejeitados.*